Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717470-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) contra DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória de no 0723676-97.2019.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado/Autor e procedeu ao bloqueio de valores do Agravante/Réu Nos mesmo autos de origem, decorreu também a interposição de outro Agravo de Instrumento (n° 0700882-51.2020.8.07.0000) que trata da Decisão de no 53697546, que indeferiu os Embargos de Declaração do autor reconvindo DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP para considerar intempestivos os embargos monitórios/contestação e manteve a Decisão de ID 50210234, que determinou a remessa dos autos da Ação na origem ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, tendo sido o referido Agravo distribuído à Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, na 3a Turma Cível. No autos daquele Agravo de Instrumento de no 0700882-51.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgar Ação na origem, a Desembargadora Relatora deferiu o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal do Agravo, reconsiderando assim a anterior Decisão de ID 13756981 do mesmo Agravo. Tendo em vista o efeito suspensivo afeta à decisão que trata da competência para julgar os autos na origem, necessário se faz o sobrestamento destes autos de Agravo de Instrumento até o julgamento daquele Agravo no 0700882-51.2020.8.07.0000. Assim, aguarde-se a resolução do Agravo de Instrumento de no 0700882-51.2020.8.07.0000 devido ao seu efeito suspensivo. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 18:20:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador